Tribunal: TJBA
Processo: 8042546-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042546-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
EUNADSON DONATO DE BARROS, ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, HUGO PRADO MARTINS TIBO, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

AGRAVADO: ITTALO AYALA LADEIA BOMFIM

Advogado(s)
:
ALEXIA LELIS CASTRO, EDER ADRIANO NEVES DAVID

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL NA DECISÃO PROCLAMADA. DIVERGÊNCIA ENTRE CERTIDÃO DE JULGAMENTO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Guanambi, para sustar decisão concessiva de tutela de urgência em ação relacionada à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva em concurso público. O embargante sustenta a existência de erro material no julgado, em razão de constar, na seção “Decisão Proclamada” e na certidão de julgamento, a expressão “Improvido. Unânime.”, em aparente divergência com a fundamentação, o voto condutor e o dispositivo do acórdão, todos no sentido do provimento do recurso. Alega, ainda, nulidade do julgamento por suposta violação ao direito de sustentação oral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a divergência entre a certidão de julgamento, a seção “Decisão Proclamada” e o dispositivo do acórdão configura contradição apta ao acolhimento dos embargos de declaração ou mero erro material passível de correção; e (ii) saber se houve violação ao direito de sustentação oral e ao contraditório substancial, em razão de alegada confiança da parte em informações constantes de roteiro administrativo da sessão de julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A divergência constatada entre a certidão de julgamento e a seção “Decisão Proclamada”, de um lado, e a fundamentação, voto condutor e dispositivo do acórdão, de outro, caracteriza mero erro material de registro, passível de correção a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do CPC, sem modificação do conteúdo decisório efetivamente adotado pelo órgão colegiado.

4.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio decisum, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, hipótese não configurada, pois a fundamentação desenvolvida no voto conduz coerentemente ao provimento do agravo de instrumento.

5. Não há nulidade por violação ao direito de sustentação oral quando inexistente ato formal de impedimento ou supressão da prerrogativa prevista no art. 937 do CPC. O roteiro administrativo da sessão possui natureza meramente organizacional, não se confundindo com proclamação oficial do resultado do julgamento.

6. Ausente demonstração concreta de prejuízo processual efetivo, inviável o reconhecimento de nulidade, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para corrigir erro material constante da seção “Decisão Proclamada” do acórdão embargado, fazendo constar “Conhecido e provido. Unânime.”, sem atribuição de efeitos infringentes, mantidos os demais termos do julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 494, I, 937 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784); TJBA, Apelação nº 0558729-56.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Marielza Maues Pinheiro Lima, Quarta Câmara Cível, j. 10.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator
.